Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707313-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA MARIA BEZERRA SILVA TORRES AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TEREZA MARIA BEZERRA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama - DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0702451-70.2023.8.07.0004, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, ora agravante, na inicial, cujo objetivo era o fornecimento do medicamento SPRAVATO. Em suas razões, informa que está sob tratamento psiquiátrico há anos, com diagnóstico compatível com a CID-10: F33.2 (episódio depressivo grave, sem sintomas psicóticos) e F41.1 (transtorno de ansiedade generalizada). Assevera, todavia, que, apesar do tratamento, não houve melhora em seu quadro de saúde. Aduz que médico assistente prescreveu o medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal). Argumenta que, diversamente do que ficou consignado da decisão agravada, a agravante “vem tentando o uso de outros medicamentos, por indicação e acompanhamento médico competente”, sem melhora, contudo. Nesse sentido, alega que é incumbência do plano de saúde disponibilizar o tratamento médico indicado pelo médico, sem questionar sua eficácia. Esclarece que o relatório médico contém descrição detalhada sobre o porquê da prescrição do medicamento pleiteado. Ressalta que o fármaco tem registro na Anvisa, embora não incluído no rol da ANS. Defende que os julgados indicados na decisão agravada, acerca da taxatividade do rol de coberturas da ANS, são anteriores à Lei 14.454/2022 que estabeleceu que o referido rol é exemplificativo. A propósito, aduz que preenche os requisitos estatuídos no §13 do art. 10 da reportada Lei para concessão do fármaco pela agravada. Assinala que o medicamento é eficaz para o tratamento da doença e colaciona dados no sentido da alegação. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que a agravada forneça à agravante o medicamento “SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal) na dosagem de 84 mg (três dispositivos), por quatro semanas, realizando 2 aplicações de 84mg (3 dispositivos) por semana em dias alternados; assim como 24 dispositivos de 28mg para a fase de induçãoe12dispositivos dispositivos de 28 mglm para a fase de manutenção (3dispositivos/semana durante 4 semanas), totalizando 36 (trinta e seis) dispositivos a serem administrados de USO RESTRITO a ambiente HOSPITALAR”. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida no ID 151180204 (autos de origem). É o relatório. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). Para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, nesse momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela antecipada. Colhe-se das razões recursais que a agravante está sob tratamento psiquiátrico, com diagnóstico compatível com a CID-10: F33.2 (episódio depressivo grave, sem sintomas psicóticos) e F41.1 (transtorno de ansiedade generalizada) e que faz uso de medicamentos para tratar as doenças. Todavia, sem alcançar os resultados esperados. Na busca por tratamento alternativo, o médico assistente prescreveu SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal) ao fundamento de ser o mais adequado ao caso da paciente. Ao indeferir a tutela de urgência requerida, salientou a Magistrada a quo, verbis: No presente caso, a despeito do relatório médico anexado pela autora no ID 151073354, entendo não ser possível o deferimento do pedido de urgência uma vez que o tratamento da enfermidade da autora – CID-10 F 33.2 E F41.1, não está incluído no rol da ANS (https://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_do_consumidor/rol/2021/anexo_i_rol_2021rn_4652021.pdf). Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido pela Segunda Seção (EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704), entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Ademais, em que pese o teor do referido relatório médico, a autora está fazendo uso de outros fármacos para o tratamento das referidas patologias. Assim, somente após a devida instrução probatória é que se verificará a necessidade da eventual administração do medicamento perseguido, em substituição àqueles já utilizados pela autora. Por essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA. Embora o Juízo tenha feito referência aos julgados do Superior Tribunal de Justiça que na ocasião entendeu pela taxatividade do rol de procedimento da ANS, diferente do que estabelece a Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998 e fixou critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, é verdade que a d. magistrada agiu com a cautela necessária, nesse momento processual, ante a necessidade de se aferir a eficiência ou não do fármaco solicitado pela agravante em relação às doenças sob tratamento. Ademais, conforme mencionado pela magistrada, atualmente a agravante faz uso de outros medicamentos, a despeito da melhora insatisfatória relatada, o que autoriza a espera pela análise do mérito do recurso. Conquanto o médico assistente tenha assinalado, no relatório, a insatisfação da paciente em relação ao tratamento utilizado atualmente e sua desmotivação, o que, a princípio, sinalizaria para a presença do perigo de dano, a necessidade de obtenção de informações técnicas sobre a real eficiência do fármaco para o quadro da agravante afasta, por ora, a probabilidade do direito, obstando a concessão imediata da tutela de urgência, sem prejuízo de reanálise. Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator